Tribunal: TJSP
Processo: 0174962-76.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Seguro obrigatório – DPVAT – Recurso de apelação da ré – Rejeição da prejudicial de prescrição – Incidência da Súmula 573, do STJ – Cálculo do limite da indenização deve ser realizado com valor do salário mínimo vigente à época do evento danoso – Entendimento jurisprudencial, apesar da disposição legal vigente à época – Aplicação da tabela de porcentagens disponibilizada pela Medida Provisória

Ementa:
Seguro obrigatório – DPVAT – Recurso de apelação da ré – Rejeição da prejudicial de prescrição – Incidência da Súmula 573, do STJ – Cálculo do limite da indenização deve ser realizado com valor do salário mínimo vigente à época do evento danoso – Entendimento jurisprudencial, apesar da disposição legal vigente à época – Aplicação da tabela de porcentagens disponibilizada pela Medida Provisória 451/2008 - Súmula 544, do STJ, que dispõe que sua utilização também pode ser aplicada a acidente anteriores a 16/12/2008 – Incidência de correção monetária desde a data do acidente – Sucumbência mínima da apelante - Parcial provimento do recurso.